Tribunal: TJSP
Processo: 1009971-36.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE GUARUJÁ E FAZENDA DO ESTADO VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PORTADOR DE DOR LOMBAR CRÔNICA – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS, DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.